Tribunal: STF
Processo: Rcl 39186
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 42083/2020 (e-doc 20):
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Banco Bradesco S/A, contra o ato da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à alegação de afronta à decisão proferida no RE nº 626.307-RG. 
    2. Em 24.3.2020 (Dje de 30.3.2020), determinei a emenda da inicial, para que o agravante apontasse a qualificação do beneficiário do ato reclamado, em observância ao art. 319, II, do CPC, sob pena de extinção da ação.
    3. Em 30.3.2020, a parte agravante apresentou a Petição/STF nº 23.639/2020. Todavia, não apresentou o nome e o endereço para a citação do beneficiário da decisão reclamada, limitando-se a reproduzir a inicial já apresentada e sua própria qualificação.
    4. Em 28.4.2020, mediante decisão monocrática, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação (DJE nº 104). 
    5. Em 22.5.2020, a Secretaria desta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado dos autos (Certidão e-doc. 19).
    6. Em 09.6.2020, o Banco Bradesco S/A apresentou o petitório em epígrafe, intitulado de “prestação de esclarecimentos”. Em sua manifestação, insurge-se contra o trânsito em julgado e afirma que juntou as informações requeridas para dar prosseguimento ao feito.
    7. Em sua manifestação, o reclamante pugna pela reconsideração da presente reclamação. Sucessivamente, pede que seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Nada a prover.
    2. Conforme se extrai da decisão monocrática, ao analisar os autos, constatei que a reclamante não apresentou o nome e o endereço para a citação do beneficiário do ato reclamado, limitando-se a reproduzir a inicial já apresentada e sua própria qualificação. Assim, julguei inepta a petição inicial da reclamação, pois descumprida a diligência de emenda à inicial imposta. 
    3. O art. 319, II, do CPC prescreve que incumbe ao autor indicar na petição inicial “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.
    4. Dessa forma, a parte reclamante, regularmente intimada, ao não atender a determinação de emenda da petição inicial, atraiu as consequências lógicas previstas na legislação processual, nos termos do art. 321 do CPC/2015, verbis:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
    5. Nesse contexto, nada a prover, aqui, exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte. À Secretaria desta Suprema Corte proceder ao arquivamento da reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora